Tribunal: TJMT
Processo: 1007128-24.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007128-24.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA - ME - CNPJ: 02.644.566/0001-81 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), LJV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 29.256.183/0001-92 (APELADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATIVOS – CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – INTEMPESTIVA - REVELIA – INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 58, I, DA LEI DE LOCAÇÕES - SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO RECESSO FORENSE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO, NO TOCANTE À PRETENSÃO DE AFASTAR A REVELIA - NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ANÁLISE DA MATÉRIA ARGUIDA EM RECONVENÇÃO.

1. “Tratando-se de ação de despejo cumulada com cobrança, é assente na jurisprudência desta Corte Superior que o prazo recursal fica suspenso durante o recesso forense, sendo inaplicável o art. 58, I, da Lei no 8.245/91 (STJ - REsp: 1389784 DF 2013/0199753-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 02/04/2019).

2. Verificada a tempestividade da contestação e reconvenção apresentada, impõe-se anular todos os atos posteriores à decretação da revelia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para que o mesmo analise da matéria arguida em reconvenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA - ME em face da sentença proferida nos autos da ação de despejo cumulada com pedido de cobrança de débitos locativos no 1007128-24.2018.8.11.0040, perante a 2a Vara Cível da Comarca da Sorriso/MT, que julgou procedente o pedido contido na inicial para (i) decretar o despejo e determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 63, § 1o, alínea “b” da Lei 8.245/91, sob pena de execução do julgado; (ii) rescindir contrato de locação de id. 16892141, bem como condenar a parte requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos, compreendidos entre 05/2017 até a data de 04/12/18, conforme consta na inicial, acrescidos juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela do aluguel. Por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, bem ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas e taxas judiciárias e honorários advocatícios, estes últimos que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

Em grau recursal, sustenta a requerida a nulidade da sentença, haja vista o reconhecimento indevido da revelia. Afirma que a norma contida no artigo 58 da Lei no. 8.245/91 se aplica tão somente às ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, diferente do presente caso, no qual há a cumulação de ação de despejo com pleito de cobrança. Assevera que deve ser aplicado o artigo 220, do CPC e Provimento n° 16/2018, publicado em 21 de novembro de 2018, que versa sobre o Recesso Forense e Suspensão dos Prazos Processuais, o período de 7 a 20 -01-2019. Alega que apresentou Contestação c/c Reconvenção, com prazo final em 08/02/2019, contudo, foi protocolada em 07/02/2019, estando está plenamente tempestiva.

Aduz que houve cerceamento de defesa, haja vista que não foi oportunizada a Apelante a produção das provas técnicas, e que a prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática quanto à existência ou não de irregularidades e condições de funcionamento do imóvel locado. Ressalta que o caso não seria de julgamento antecipado e sim de permitir a produção de provas, principalmente em relação ao pedido de reconvenção. Por fim, prequestiona a matéria.

Nesses termos, pede pela procedência do recurso para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo “a quo”, para o devido saneamento, reconhecendo a tempestividade da contestação com pedido de reconvenção, bem ainda, que seja anulada a sentença pela falta de exaurimento da fase de instrução processual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 44254048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de despejo cumulada com pedido de cobrança de débitos locativos ajuizada por LJV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, em face de DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA, na qual a autora narra que deu em locação a requerida o imóvel situado na Av. Natalino João Brescansin, no 435 (antigo no 447), Sorriso/MT, por tempo indeterminado, cujo início se deu em setembro de 2001, para fins não residenciais, mediante aluguel ajustado no valor de R$ 3.500,00.

Alega a autora que a locatária a partir de meados do ano de 2017 deixou de efetuar o pagamento do aluguel em sua integralidade, tendo um débito devido até a data da propositura da presente ação de R$ 46.961,12 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e doze centavos).

Citada a requerida apresentou contestação c/c reconvenção (ID 82199528) sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não figurou como locatário no contrato, mas sim a pessoa de LINO ZENE PICCOLI, sócio proprietário da empresa. No mérito alegou que a Requerente não apresentou provas capazes de demonstrar a sua inadimplência. Em sede reconvenção anotou a necessidade de ampliação subjetiva do polo ativo da ação, ao argumento de que o fundo comercial da empresa Requerida na AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DOS DÉBITOS LOCATIVOS fora adquirido das pessoas de ADEMIR LIMA DOS SANTOS, SANDRA MARIA SOUZA por CLAUDINEY VALDEVIEZO e que, portanto, o comprador deve ser inserido no polo ativo da Reconvenção. Ao final, postulou pela procedência da ação, a fim de condenar a primeira Reconvinda na indenização pelo ponto comercial perdido no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); além dos lucros cessantes enquanto estiver arcando com a mudança nos termos do § 3o do artigo 52 da Lei no 8.245/91 (ID 82199528).

A parte autora apresentou impugnação à contestação e contestação em face da reconvenção, anotando preliminarmente a intempestividade da contestação e da reconvenção. Refuta a alega ilegitimidade passiva, argumentando que o contrato de locação traz previsão expressa quanto a subrogação do adquirente do imóvel no contrato de locação e impossibilidade de ampliar o polo passivo e ativo da ação. No mérito, pede pela improcedência da reconvenção (ID 82199553).

Devidamente intimadas, as partes especificaram as provas que queriam produzir (ID 82199565 e ID 82199567).

Ao sanear o feito, o MM. Juízo a quo decretou a revelia da parte requerida, declarou saneado o processo, fixou como ponto controvertido o crédito a receber e a data da desocupação do imóvel, indeferiu o pedido de produção de prova e, ao final, deferiu o pedido de constatação e determinou a expedição de mandado de constatação, para que o Sr. Oficial de Justiça verifique a atual situação do estabelecimento comercial (ID 82199604).

O sr. Oficial de Justiça certificou que o imóvel se encontrava desocupado, conforme certidão de ID 82199609.

Veio a lume a sentença de ID 82199614 que julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Vistos etc.,

Trata-se de ação de despejo cumulada com pedido de cobrança de débitos locativos ajuizada por LJV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, em face de DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Consta da inicial que o requerente realizou a locação do imóvel situado na Avenida Natalino João Brescansin, no 435, Centro, Sorriso/MT ao requerido, e que este, a partir de meados do ano de 2017 não efetuava o pagamento do aluguel no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em sua integralidade, tendo um débito devido até a data da propositura da presente ação de R$ 46.961,12 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e doze centavos).

Nesses termos, pugna pela rescisão do contrato de locação e que seja decretado o despejo da locatária e/ou eventuais ocupantes do imóvel.

Recebida a inicial (id. 17077851), foi deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como não se designou audiência de conciliação, vez que as partes já tentaram composição amigável do conflito (id. 16892172), não logrando êxito na autocomposição.

Citado (id. 17201246), o requerido apresentou contestação com pedido de reconvenção pugnando preliminarmente pela ilegitimidade ativa, e no mérito, requereu a improcedência da ação. Ademais, na reconvenção pugnou pela ampliação subjetiva do polo ativo da ação para fazer constar CLAUDINEY VALDEVIEZO, bem como ampliação do polo passivo da ação, fazendo constar ADEMIR LIMA DOS SANTOS e SANDRA MARIA SOUZA, sustando que o fundo comercial da empresa/requerida/reconvinda foi adquirido das referidas partes por CLAUDINEY VALDEVIEZO. No mérito requereu a procedência da ação (id. 17889544)

Em contrapartida, o requerente apresentou impugnação à contestação e contestação a reconvenção, pugnando preliminarmente pela intempestividade da contestação e da reconvenção considerando o período de recesso forense, de modo que seja decretada a revelia da parte requerida. Ademais, requereu desacolhimento da preliminar quanto a ilegitimidade ativa da demandante LJV Administradora de Bens Ltda., considerando que decorre de previsão legal. Subsidiariamente, ratifica integralmente os termos da inicial (id. 18415141).

Este r. Juízo ao id. 18417195 intimou as partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

O requerido pelo id. 18583390 manifestou-se pugnando pela produção de provas documentais, pela realização de perícia no imóvel, bem como pela oitiva de testemunhas a serem arroladas em momento oportuno.

Por outro lado, o requerente pelo id. 18682758 pugna pela realização de prova documental, testemunhal e requer o depoimento pessoal do representante da demandada. Além disso, quanto a reconvenção requer a apreciação das preliminares arguidas, e, em caso de julgadas improcedentes, pugna pela produção de prova documental, testemunhal e requer o depoimento pessoal do representante da demandada.

Ao id. 19492856 o requerido impugnou as preliminares arguidas pelo requerente.

Pelo id. 20096072 o requerente noticiou que o imóvel locado para fins comerciais encontra-se fechado, o que resta caracterizado o abandono, de modo que, requer a expedição de mandado de constatação para que o Oficial de Justiça verifique tal situação e elabore o referido auto com as informações necessárias quanto a não utilização do imóvel. Além disso, uma vez demonstrado o abandono do imóvel, requer a expedição do mandado de imissão na posse do bem e intimada a demandada.

Pelo id. 24809413 o requerido pugna pelo chamamento do feito à ordem, a fim de que seja ampliado o polo passivo e ativo da reconvenção.

Pelo id. 29189306 o requerente manifesta-se pugnando pela apreciação do pedido de prioridade na tramitação do processo, bem como pela apreciação da petição de id. 20096072.

Este r. Juízo ao id. 29625374 realizou o saneamento do processo, decretando à revelia da parte requerida. Ademais, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, bem como deferiu o pedido de constatação, razão pela qual determinou a expedição de mandado de constatação.

O Oficial de Justiça ao id. 33789632 diligenciou no endereço descrito no mandado, constatando que o imóvel se encontra desocupado, não instalada ali a parte requerida, restando algumas prateleiras e balcões, conforme fotos acostadas de id. 33789633.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente feito comporta julgamento antecipado a teor do artigo 355, incisos I e II do CPC, uma vez que a parte requerida, em que pese regularmente citada, não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado ao id. 28385868.

Deste modo, em observância ao disposto no artigo 344, do CPC/2015, reputo como verdadeiros os fatos alegados na inicial, deixando consignado, desde já, que a decretação da revelia não implica obrigatoriamente na procedência total do pedido, por tratar-se de presunção relativa.

Pois bem. Diante da alegação de que a parte requerida está inadimplente com o aluguel desde 05/2017 até a data de 04/12/18, conforme a planilha de cálculo inserta na inicial (id. 16891840), e restando declarado como verdadeiros os fatos alegados na inicial, entendo que a procedência do pedido de despejo e cobrança dos aluguéis até a efetiva desocupação e seus acessórios é medida que se impõe, tudo consubstanciado pelos documentos acostados ao feito.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para:

1. DECRETAR o despejo e determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 63, § 1o, alínea “b” da Lei 8.245/91, sob pena de execução do julgado

2. RESCINDIR CONTRATO de locação de id. 16892141, bem como CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos, compreendidos entre 05/2017 até a data de 04/12/18, conforme consta na inicial, acrescidos juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela do aluguel.

EXPEÇA-SE o mandado de despejo compulsório.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e taxas judiciárias e honorários advocatícios, estes últimos que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.”

Inicialmente, deve ser vista a questão da discordância do ato sentencial em relação ao feito principal, ação que foi proposta pela autora/reconvindo, ora apelada.

Discorda a requerida/reconvinte, fazendo suas razões, no que tange ao reconhecimento da revelia quando do saneamento do processo. E neste contexto, a decisão menciona o disposto no artigo 58, inciso I, da Lei n. 8.245/1991, segundo o qual “Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias da locação, observar-se-á o seguinte: I os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas”.

Assim, no entender da magistrada de piso, considerando-se que a certidão de citação foi acostada aos autos em 19/12/2018, o prazo máximo para resposta do réu se daria em 14/01/2019 (excluindo-se os pontos facultativos dos dias 24/12/18 e 31/12/18, os feriados de 25/12/18 e 01/01/19 e os dias não úteis – finais de semana, nesse ínterim), e considerando-se que a contestação e reconvenção foram protocolizadas somente na data de 07/02/2019 (ID

82199528
), referidas peças processuais estariam intempestivas, em virtude do disposto no art. 215 do CPC.

Contudo, o artigo 58, I, da Lei n. 8.245/1991, não tem incidência no caso dos autos, ao dispor que as ações de despejo tramitam (em verdade, tramitavam, em primeiro e segundo graus) durante as férias forenses; todavia não é essa a hipótese dos autos, mas, sim, a de recesso forense e, principalmente, de suspensão dos prazos.

É que o período de 20 de dezembro a 06 de janeiro não é de férias, mas de recesso forense, durante o qual não correm os prazos processuais, medida que foi estendida até o dia 20 de janeiro conforme o artigo 1o e 2o do Provimento n. 16/2018-CM:

“Art. 1o- Vedar, durante o recesso forense, no período de 20-12-2018 a 6-1-2019, a publicação de acórdãos, sentenças, decisões e despachos, bem como intimação de partes ou advogados(as), na Primeira e Segunda Instâncias, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Turmas Recursais, exceto com relação às medidas urgentes e aos processos penais envolvendo réus presos, nos processos vinculados a essa prisão.

Art. 2o- Suspender, no período de 7 a 20-1-2019, a contagem de todos os praz9s processuais, bem assim a realização de audiências e de sessões de julgamento e publicações de notas de expediente processuais, em Primeira e Segunda Instâncias, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Turmas Recursais, exceto com relação às medidas urgentes e aos processos penais envolvendo réus presos, nos processos vinculados a essa prisão.”

Deve ser observado, pois, o que dispõe expressamente o artigo 220, caput, do novo Código de Processo Civil, que impõe a suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro.

Nesse sentido, ainda, o artigo 220 do CPC:

“Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.”

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido de modo diferente, isto é, que para fins de contagem do prazo recursal e sua eventual suspensão, não tem feito distinção entre o recesso e as férias forenses.

Nesse aspecto, a contrario sensu, inclusive para fins de aplicação do art. 58, I, da Lei 8.245/91, tem-se entendido pela não suspensão dos prazos, tanto nos períodos de recesso forense quanto das férias forenses, quando a ação envolve despejo, consignação em pagamento de aluguel, revisionais e renovatórias de locação.” (AgRg no AREsp 672.016; Relator: Ministro Marco Buzzi; 04/12/2017)

Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o artigo 58, inciso I, da Lei n. 8.245/1991, é inaplicável nos casos em que há cumulação da ação de despejo com cobrança de aluguéis situação dos autos, pois as hipóteses excepcionais de tramitação de determinadas ações locatícias, durante o recesso e as férias forenses, devem ser interpretadas restritivamente.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. DISCUSSÃO ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DURANTE O RECESSO FORENSE. INAPLICABILIDADE DO ART. 58, I, DA LEI DE LOCAÇÕES. PRECEDENTES. 1. Nos casos em que há cumulação da ação de despejo com a cobrança de alugueis, o prazo recursal fica suspenso durante o recesso forense. 2. Inaplicabilidade do disposto no art. 58, I, da Lei 8.245/1991, que, ao estatuir hipóteses excepcionais de tramitação de determinadas ações locatícias durante o recesso e as férias forenses, deve ser interpretado restritivamente. 3. Doutrina e precedentes jurisprudenciais do STJ acerca da questão processual. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1.414.092/PR 3a Turma Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino J. 1/3/2016 DJe 9/3/2016)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 58, INC. I, DA LEI 8.245/91. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA SUPERVENIÊNCIA DAS FÉRIAS FORENSES. NÃO-OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃOLEGAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de ação de despejo cumulada com ação de cobrança de débitos locativos, o processo não se suspende em razão da superveniência das férias forenses, tendo em vista que não há previsão legal nesse sentido, sendo inaplicável, in casu, o disposto no art. 58, inc. I, da Lei 8.245/91. 2. Hipótese em que a interposição do recurso de apelação, em 13/2/2001, foi intempestiva, uma vez que o prazo recursal iniciou-se em 2/1/2001 (terça-feira) e terminou em 16/1/2001 (domingo), tendo sido prorrogado para o dia posterior, 17/1/2001 (segunda-feira). 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ REsp 441.907/SP 5a Turma Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima J. 9/5/2006 DJe 29/5/2006).

Partindo dessas premissas, constando nos autos virtuais da Ação de Despejo cumulada com pedido de cobrança de débitos locativos a juntada do mandado de citação em 19/12/2018 (ID
82199521
), o prazo para apresentação da contestação teve início em 21/01/2019 (segunda-feira).

Ao excluir o dia do começo (art. 224 do CPC) e os dias não úteis (sábados, domingos, 24/12/2018, 25/12/2018, 31/12/2018 e 01/01/2019 – art. 212 do CPC, Portaria no 678/2017-PRES), chega-se à conclusão de que o termo findou-se em 08/02/2019 (sexta-feira) e a contestação c/c reconvenção apresentada em 07/02/2019 (ID
82199528
), é tempestiva. Por isso, tempestiva se mostrava a contestação nesses autos apresentada, já que o prazo para a defesa só passou a fluir a partir do dia 21 de janeiro e foi aquela peça apresentada já no dia 7 de fevereiro.

Por fim, não merece razão a pretensão preliminar da parte autora/recorrida de reconhecimento da preclusão da manifestação do requerido quanto a decretação da revelia e indeferimento de produção de provas.

É que tanto o sistema recursal quanto o regime das preclusões foram profundamente modificados pelo atual Código Processo Civil, em especial no que tange às decisões interlocutórias. Leitura conjunta dos artigos 1.009 e 1.015 de referido diploma, leva inevitavelmente à conclusão de que “a opção do NCPC foi a de extinguir o agravo na sua modalidade retida, alterando, correlatamente, o regime das preclusões (o que estava sujeito a agravo retido, à luz do NCPC, pode ser alegado na própria apelação) e estabelecendo hipóteses de cabimento em 'numerus clausus' para o agravo de instrumento: são os incisos do art. 1.015 somados às hipóteses previstas ao longo do NCPC” [grifei] (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello, “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo”, São Paulo, RT, 2015, p. 1.453).

Vale dizer, “as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o 'princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias' como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de 'recorribilidade diferida', exercitável em futura eventual apelação (razões ou contrarrazões)” [grifei] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de Processo Civil comentado”, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 2.233).

Em suma, “contra as decisões que não ensejam o agravo na forma instrumentada, não ocorrerá preclusão, podendo a parte, sem qualquer outro ato anterior, atacá-las na apelação ou em contrarrazões” [grifei] (Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, “Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil”, 1a edição, São Paulo, RT, 2015, p. 2.250).

Observa-se que a declaração de intempestividade da contestação e a consequente decretação de revelia, bem ainda o indeferimento de prova testemunhal, não se encontram no rol das possibilidades que autorizam eventual interposição do agravo de instrumento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Cabimento. Tempestividade ou intempestividade de contestação e revelia. Inadequação. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Eventual apelação conserva a sua utilidade, com plena capacidade de reparação do gravame daí decorrente. Observância do Tema Repetitivo 988 do STJ. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.” (TJ-SP - AI: 20327517420218260000 SP 2032751-74.2021.8.26.0000, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 25/02/2021, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Matéria que não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil. Não verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para justificar a mitigação da interpretação do rol do art. 1.015 do CPC/2015, segundo decidido pelo STJ por ocasião do julgamento dos REsp 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, em 05/12/2018, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Decisão que não é coberta pela preclusão e poderá ser revista em momento oportuno nos termos do artigo 1009, §§ 1o e 2o do mesmo diploma legal. Manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00076428720218190000, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 05/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

Logo, não há se falar em preclusão em virtude de que o ato judicial em questão poderia ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC.

Dessa forma, a contestação e reconvenção deve ser recebida e mantida nos autos, porquanto, no caso, tempestiva, dentro do prazo legal.

Partindo dessas premissas, considerando o reconhecimento desta instância superior de tempestividade da contestação, com a não incidência dos efeitos da revelia e que a sentença não analisou os pedidos formulados na reconvenção apresentada pela apelante, ela não merece subsistir, devendo os autos retornar à Vara de Origem para novo julgamento, uma vez que este Tribunal não pode fazê-lo, sob pena de supressão de instância.

Assim, diante do reconhecimento desta instância superior de tempestividade da contestação, com a não incidência dos efeitos da revelia, a r. sentença merece reforma para análise da matéria arguida em reconvenção.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de declarar a nulidade da sentença, por não ter apreciado os pedidos formulados na reconvenção, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para análise da matéria arguida em reconvenção. A presente decisão tem por escopo garantir a ampla defesa e a correta distribuição da Justiça, evitando, por equidade, uma futura nulidade do feito, o que poderia acarretar prejuízos a ambas as partes litigantes, até mesmo em fase executória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022